Tribunal: TJMT
Processo: 1015278-66.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015278-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENNE MARCOS PEREIRA NASCIMENTO - CPF: 954.415.811-15 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. honorários advocatícios. título executivo extrajudicial. contrato de prestação de serviços advocatícios. prescrição. assinatura de testemunhas. gratuidade de justiça. honorários advocatícios.
provimento parcial.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em virtude da sentença que rejeitou a preliminar de prescrição, acolheu parcialmente os Embargos à Execução e determinou o prosseguimento da demanda executiva no valor de R$ 247.221,29 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), com atualização a partir de 08/08/2022. Impôs sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte, vedada a compensação. 2. O Apelante sustenta prescrição da pretensão executória, inexigibilidade do título por ausência de duas testemunhas, cumulação indevida de créditos contratuais distintos, indevido deferimento de justiça gratuita aos Apelados e erro na fixação dos honorários advocatícios.

II. questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória está prescrita; (ii) verificar se o contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial mesmo sem a assinatura de duas testemunhas; (iii) determinar a legalidade da cumulação de créditos oriundos de contratos diversos em uma única execução; (iv) avaliar a validade da concessão do benefício da justiça gratuita aos Apelados; (v) analisar a adequação do critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios.

III. razões de decidir

4. A contagem do prazo prescricional tem início na data da revogação do mandato (30/07/2019), conforme art. 25, V, da Lei no 8.906/1994, sendo ajuizada a execução em 18/10/2021, dentro do prazo quinquenal previsto também no art. 206, § 5o, II, do CC.

5. O contrato de honorários advocatícios firmado entre advogado e cliente possui força de título executivo extrajudicial, dispensando a assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 24 do Estatuto da OAB.

6. A cumulação de créditos oriundos de contratos diversos é admitida quando presentes identidade subjetiva, unicidade da causa e liquidez do valor exigido, como verificado no caso concreto.

7. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica não foi ilidida por provas concretas, razão pela qual se mantém o deferimento da gratuidade de justiça, conforme art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e jurisprudência do STJ.

8. É incabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico é mensurável e significativo. Na hipótese, o Apelante obteve êxito parcial ao reduzir a execução em R$ 334.773,47 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), impondo a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) desse valor, conforme art. 85, § 2o, do CPC e tese firmada no Tema 1076 do STJ.

IV. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional para execução de honorários advocatícios inicia-se com a revogação do mandato, conforme o art. 25, V, do Estatuto da OAB. 2. O contrato escrito de honorários advocatícios firmado entre advogado e cliente constitui título executivo extrajudicial, ainda que desprovido da assinatura de duas testemunhas. 3. É admissível a cumulação de créditos oriundos de contratos diversos em uma única execução, desde que presentes identidade subjetiva, unicidade da causa e liquidez do valor. 4. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99 do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca. 5. Quando mensurável e significativo o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 14; 206, § 5o, II; 478; 783; 784, III; 803, I. Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), arts. 24 e 25, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1076); TJ-PE, Apelação Cível 00250340920128170001, Rel. Des. Elio Braz Mendes, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015278-66.2022.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Renne Marcos Pereira Nascimento
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
Sival Pohl Moreira de Castilho e Sival Pohl Moreira de Castilho Filho
, afastou a preliminar de prescrição, reconheceu que o contrato objeto da lide configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou o prosseguimento da execução no valor de R$ 247.221,29 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), com a atualização a partir de 08/08/2022.

Diante da sucumbência recíproca compeliu ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), vedada a compensação (art. 85, § 14 do CPC).

Em suas razões, o Apelante alega que a pretensão dos Apelados está prescrita e que o termo inicial para a contagem do prazo é a conclusão dos serviços prestados nas demandas judiciais a que se refere o instrumento particular celebrado em 19/03/2012.

Aduz que, embora os Apelados tenham representado o Apelante nas ações judiciais, seja naquelas vinculadas ao contrato firmado em 09/03/2012 seja nas do contrato firmado em 06/06/2015, não lhe é facultado proceder a execução de dois contratos juntos na mesma demanda executiva porque cada contrato é individual, representa especificadamente os serviços contrato e é regido pelos princípios da especialidade, relatividade e obrigatoriedade.

Defende a inexigibilidade do título em virtude da falta de assinatura de 2 testemunhas.

Se insurge, também, quanto ao benefício da justiça gratuita concedido aos Apelados e, por inexistir comprovação da hipossufiência financeira, afirma que a benesse deve ser revogada.

Aduz que a base de cálculo dos honorários advocatícios afronta o § 2.o do art.

85 do CPC.

Requer, pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 271159395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Renne Marcos Pereira Nascimento
opôs Embargos à Execução em face de
Sival Pohl Moreira de Castilho e Sival Pohl Moreira de Castilho Filho
, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1025205-90.2021.8.11.0003.

A demanda executiva foi proposta pelos Embargados/Exequentes sob a alegação de que são credores do Embargante/Executado em virtude do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes em 19/03/2012 para a prestação dos serviços que se iniciou no ano de 1996 e perdurou até 07/08/2019.

O Embargante defendeu a inexigibilidade do título executivo, a prescrição da pretensão executória, excesso de execução, bem como a ocorrência de onerosidade excessiva.

Sustentou que o contrato de prestação de serviços advocatícios utilizado pelos Embargados para fundamentar a execução não possuí força executiva, pois desprovido da assinatura de duas testemunhas, requisito exigido pelo artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Alegou, portanto, que a ausência desse requisito inviabiliza a propositura da execução, tornando o feito nulo desde sua origem, com fundamento no artigo 803, inciso I, do mesmo diploma legal.

Arguiu, ainda, a ocorrência de prescrição, sob a assertiva de que o contrato foi firmado em 19/03/2012, com vencimento previsto para 90 dias após a assinatura, ou seja, em 19/06/2012. A execução, contudo, só foi ajuizada em 18/10/2021, quando já transcorridos mais de nove anos desde o vencimento da obrigação.

Ressaltou que, tratando-se de cobrança de honorários advocatícios, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme o artigo 206, §5o, inciso II, do Código Civil.

No tocante ao valor executado, o Embargante alegou excesso de execução.

Pontuou que o valor original da dívida era R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que no ano de 2019 os Embargados atualizaram para R$ 165.120,33 (cento e sessenta e cinco mil, cento e vinte reais e trinta e três centavos), e, no ano de 2021, evoluiu de forma injustificada para R$ 581.994,76 (quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos).

Afirmou que o valor correto da dívida, atualizado, é R$ 214.962,69 (duzentos e catorze mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), de modo que o excesso de execução ultrapassaria R$ 367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais).

De acordo com o Embargante, tal descompasso demonstra a iliquidez do título e a abusividade dos encargos cobrados, especialmente no que tange à aplicação de juros compostos e índices de correção supostamente indevidos. Além disso, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual, consagrados no art. 478 do Código Civil.

Requereu a extinção da ação executiva com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao impugnar os Embargos, os credores aduziram que a mora do Embargante teve início em 07/08/2019 e, portanto, não há falar em prescrição.

Alegaram que a tese de excesso de execução carece de respaldo probatório, uma vez que desacompanhada de demonstrativos contábeis idôneos.

Sustentaram que a falta de assinaturas de duas testemunhas não compromete a validade do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, especialmente diante do disposto no art. 24, § 5o, da Lei no 14.365/2022, o qual confere liquidez aos contratos dessa natureza.

Reiteraram, por fim, a validade do título executivo que embasa a demanda, afastando a existência de qualquer desequilíbrio contratual.

Réplica no Id. 271159354.

Intimados para especificarem as provas pretendidas, o Embargante pugnou pela produção de prova contábil.

Os Embargados noticiaram que na demanda executiva já expressaram concordância com os cálculos apresentados pelo Executado/Embargante, sendo dispensada a remessa dos autos à contadoria.

Na sequência, o Embargante manifestou pela dispensa do envio ao Contador Judicial.

Ao proferir a sentença, o Juiz afastou a preliminar de prescrição e reconheceu que os Embargados atuaram na defesa dos interesses do Embargante até a revogação dos mandados.

Ressalvou que o contrato configura título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e, quanto à alegação de excesso de execução, tendo em vista a ausência de controvérsia entre as partes sobre o montante executado, consignou que o valor do débito deverá ser retificado para R$ 247.221,29 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), conforme indicado pelo Embargante e expressamente confirmado pelos Embargados, com referência à data de 08/08/2022.

Nesses termos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinou o prosseguimento da execução, com a atualização do valor de R$ 247.221,29 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) a partir de 08/08/2022.

Diante da sucumbência recíproca compeliu ambas as partes, na proporção de 50% para cada, a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os patronos de cada parte, nos termos dos arts. 85, § 8o, e 86 do CPC, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC).

Neste Apelo, Renne Marcos Pereira Nascimento alega que a pretensão dos Apelados está prescrita e que o termo inicial para a contagem do prazo é a conclusão dos serviços prestados nas demandas judiciais descritas no instrumento particular celebrado entre as partes em 19/03/2012.

Aduz que, embora os Apelados tenham representado o Apelante nas ações judiciais, seja naquelas vinculadas ao contrato firmado em 09/03/2012 seja nas do contrato firmado em 06/06/2015, não lhe confere a faculdade de proceder a execução dois contratos juntos na mesma demanda executiva porque cada contrato é individual, representa especificadamente os serviços contrato, e são regidos pelos princípios da especialidade, relatividade e obrigatoriedade.

A tese não se sustenta.

Nos termos do art. 25, inciso V, da Lei n.o 8.906/1994 (Estatuto da OAB),
“prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo da renúncia ou revogação do mandato”.

Ademais, em consonância com o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional somente tem início quando nasce para o titular do direito a pretensão exercitável, ou seja, quando plenamente exigível a obrigação.

No caso, embora as partes tenham formalizado o contrato de prestação de serviços advocatícios em 19/03/2012 (Id. 271158944), verifica-se que a atuação dos Apelados perdurou até, ao menos, 30/07/2019, data da petição que informa a revogação do
mandato
outorgado pelo Apelante (Id. 271159367).

Ou seja, o contrato firmado apenas consolidou uma relação jurídica que já se desenvolvia desde o ano de 1996, tendo a prestação dos serviços se prolongado sem interrupções substanciais até a revogação do mandato.

Logo, é forçoso concluir que o marco inicial da contagem do prazo prescricional se deu com o término da prestação dos serviços em 30/07/2019, hipótese expressamente contemplada pelo art. 25, V, do Estatuto da OAB.

Assim, considerando que a execução foi proposta em 18/10/2021, não se verifica o decurso do quinquênio legal previsto tanto no referido diploma quanto no art. 206, § 5o, inciso II, do Código Civil.

A argumentação de inexigibilidade do título por ausência de assinaturas de duas testemunhas igualmente não merece acolhimento.

É certo que o art. 784, inciso III, do CPC exige, em regra, a assinatura de duas testemunhas para conferir força executiva a documentos particulares. Contudo, o art. 24 do Estatuto da OAB dispõe que o contrato escrito de honorários advocatícios firmado entre advogado e cliente possui força de título executivo extrajudicial.

Na hipótese, o contrato celebrado entre os litigantes encontra-se devidamente assinado pelas partes e descreve com clareza o objeto, a obrigação assumida e o valor avençado, atendendo plenamente aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo art. 783 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC E ART. 24 DA LEI No 8.906/94 – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O

contrato de honorários advocatícios constitui título executivo extrajudicial, conforme art. 784, III, do CPC, e art. 24 da Lei no 8 .906/94,

sendo prescindível a assinatura de duas testemunhas.
[...] (TJ-PE - Apelação Cível: 00250340920128170001, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4a CC)) (sem destaque no original)

Oportuno salientar, que a cumulação de créditos derivados de contratos diversos é possível desde que preenchidos os requisitos da identidade subjetiva, unicidade da causa e liquidez do valor cobrado, ainda que não estejam assinados por duas testemunhas. Inexiste vedação legal à cumulação desde que respeitada a coerência do objeto da demanda, como ocorre no caso concreto.

A defesa do Apelante em nenhum momento apresentou controvérsia relevante quanto à separação dos créditos (contrato firmado em 19/03/2012 e contrato firmado em 06/06/2015) ou à sua exigibilidade individualizada, o que reforça a compatibilidade da cumulação pelos credores.

Nesse contexto, em que pese à demanda executiva ter sido proposta no valor de R$ 581.994,76 (quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) ao alegar o excesso de execução o Apelante manifestou concordância com o valor de R$ 247.221,29 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um

reais e vinte e nove centavos), posteriormente, ratificado expressamente pelos Apelados.

No tocante ao pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido aos Apelados, não assiste razão ao Apelante.

A concessão da justiça gratuita tem como pressuposto a declaração de hipossuficiência econômica, a qual goza de presunção relativa de veracidade, conforme reiterada jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. [...] 3 . De acordo com o § 3o, do art. 99, do CPC,
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o
ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante
, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do art . 99, do CPC. 5. De acordo com o § 2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [...] (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023) (sem destaque no original)

A inversão da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência exige prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiada, encargo do qual não se desincumbiu o Apelante, vez que se limitou a apresentar alegações genéricas, desprovidas de qualquer elemento probatório concreto capaz de infirmar a veracidade da declaração acostada nos autos.

Por fim, o Apelante se insurge quanto aos honorários advocatícios pois entende que deve ser fixado com base no valor da causa, e não de forma equitativa.

Pela literalidade do artigo 85, § 2o, do CPC, o arbitramento de honorários por equidade ocorre nas hipóteses em que as bases de cálculo objetivas e prioritárias - condenação, proveito econômico e valor da causa - não podem ser mensuradas ou forem ínfimas.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso julgado sob o rito repetitivo (REsp 1.850.512/SP -Tema 1.076), no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é cabível quando houver, ou não, condenação, quando o proveito econômico alcançado pela parte vencedora seja de difícil mensuração ou de valor ínfimo, ou ainda quando o valor atribuído à causa seja consideravelmente baixo. Veja:

Tese firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
(sem destaque no original)

No caso em apreço, a ação de execução ajuizada pelos Apelados visava ao recebimento de R$ 581.994,76 (quinhentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos). Entretanto, ao julgar os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, o Juiz determinou o prosseguimento da demanda executiva apenas quanto ao valor de R$ 247.221,29 (duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos).

Dessa forma, evidenciado que o Apelante/Embargante obteve êxito parcial, na medida em que reduziu a quantia executada em R$ 334.773,47 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), o que impõe a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico por ele alcançado, nos termos do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Recorrente. Demais capítulos da sentença permanecem hígidos.

Ao caso não incide a majoração da verba honorária (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025